Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO RENAJUD.

Não se justifica a renovação do auxílio judicial, ainda que decorrido significativo lapso temporal, ante o êxito da consulta anterior ao Renajud, com a identificação de seis veículos em nome dos devedores, e a inércia do credor em informar a localização dos bens para a prática de atos constritivos.